Tribunal: TJES
Processo: 5048365-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048365-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: WANESSA BATISTA e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DE
Nº
5048365-89.2024.8.08.0024

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GOL
LINHAS AÉREAS S/A
.

RECORRID
OS
:
WANESSA BATISTA; KAETANO COUTO GIACOMIM; WAGNER LUIZ BATISTA
.

RELATOR:
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE.
CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NA AERONAVE
.
FORTUITO INTERNO. RISCOS DO NEGÓCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO
MATERIAL E DANO
MORAL
CONFIGURADOS
.
RECURSO DA REQUERIDA. D
ANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado cível interposto por
GOL
LINHAS AÉREAS S.A.
em face de sentença que julgou

procedente
s
o
s
pedido
s
da exordia
l
, condenando-
o ao
pagamento de indenização por danos
materiais (ressarcimento de passagens) e danos
morais no valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
a cada coautor
, decorrente de
cancelamento de voo
por alegada necessidade de manutenção na aeronave
.

2.
Em suas razões recursais,
o
recorrente
sustenta,
em síntese, necessidade de
manutenção extraordinária na aeronave
,
assim,

força maior,
ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum

indeniz
atório.

3
.
Inicialmente
, destac
a-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrida se enquadra como consumidor
a
e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4
. Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

5
.
C
umpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, I e II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la in concreto,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

6
.
No caso
vertente
, a recorrente
alega
que houve
a necessidade de
efetuar
manutenção extraordinária na aeronave
, com
o
consequente

cancelamento
do voo adquirido pel
os autores
,
todavia, tais ocorrências se inserem nos riscos inerentes à atividade empresarial, não configurando excludente de responsabilidade, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

7
.
Quanto à responsabilidade em indenizar, Venosa leciona que “
o rompimento de uma obrigação decorre de um ato que originara o dever de arcar com as suas consequências, tendo em vista os princípios neminemlaedere (não lesar ninguém) e do alterum non laedere (não lesar outrem). A responsabilidade, nessa linha, é justamente qualquer situação na qual uma pessoa deva arcar com um ato, fato ou negócio jurídico danoso
” (VENOSA, 2012).

8
.
Quanto aos danos morais ora arbitrados na sentença recorrida,
em casos
como o vertente,
que não se caracterizam
a lesão moral
in re ipsa
, necessário se faz su
a
demonstração, pelo que
a
apreciação da ocorrência de danos de ordem moral reclama uma valoração casuística dentro da ponderação do razoável, exigindo-se que a lesão detenha caráter relevante, visando evitar, tan
t
o que lesões efetivas deixem de ser reparadas, quanto que lesões de menos importância sejam objeto de reparaçã
o.

9
.

Neste sentido,
a sempre pertinente reflexão de
SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“
O que configura e o que não configura o dano moral? Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos, agora o risco de ingressar na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom-senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção ético-jurídica dominante na sociedade. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extrema sensibilidade”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

“
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim, como a febre é o meio de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem como causa uma agressão à dignidade de alguém”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

10
.
Nesse sentido,
não há que se falar em dano moral, uma vez que a parte autora, ao perceber o cancelamento do voo, prontamente adquiriu novas passagens e embarcou, não tendo demonstrado abalo ou sofrimento que exceda o mero aborrecimento.
A
demais, não há comprovação de omissão ou resistência da ré em prestar assistência material, sendo certo que tal suporte foi recusado pela própria autora, que optou por resolver a questão de imediato, visando a celeridade de seu deslocamento.

11
.
D
es
t
arte, ainda que persista o dever de ressarcimento do prejuízo material suportado (valor das passagens), inexiste elemento probatório
suficiente
a
pto a
ensejar compensação por dano moral.
1
2
.
Em face dessas considerações
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO

apenas para,

mantendo
os demais capítulos decisórios,
reformar a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais
.
1
3
.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)